Tribunal: TJSP
Processo: 1005336-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005336-19.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JOÃO BATISTA PRIMO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso em maior extensão, contra o voto do relator sorteado e
do 5o juiz, que o proviam parcialmente, tão somente para impossibilitar a
interrupção do serviço de fornecimento de energia, nos termos que constarão
do Acórdão. Declaração de voto pelo relator. Acórdão com o 2o juiz.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI, vencedor, MARCONDES D'ANGELO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005336-19.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: João Batista Primo Junior
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Voto no 26.134
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DA
COBRANÇA
Irregularidades na medição de
consumo de energia
Ausência de provas e de
preservação do cenário fraudulento alegado

Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
lavrado de forma unilateral Não observância dos
princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório
Prática abusiva
Necessidade de
comprovação da responsabilidade do usuário pela
suposta fraude
Cobrança arbitrária
DANOS
MORAIS

Configuração

Interrupção
do
fornecimento fundado em dívida pretérita

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO

Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00
Valor que, diante das
circunstâncias do caso, revela-se adequado para
sanar de forma justa a lide
Redistribuição dos
ônus sucumbenciais Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por JOÃO
BATISTA PRIMO JUNIOR, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória que move em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, objetivando a reforma da sentença (fls.
106/109) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Campinas, Dr. José Fernando Steinberg, que julgou improcedente a demanda,
condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvando-se os benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos.
Apela o requerente (fls. 188/199), sustentando
que a decisão não pode prevalecer, porquanto o débito que lhe está sendo
cobrado é embasado em documento unilateral, formulado a partir de análise
realizada unicamente por preposto da requerida, não podendo ser presumida a
veracidade de seu conteúdo.
Aduz, ainda, que o corte no fornecimento de
energia é fato ensejador de danos morais.
Pugna, assim, pela procedência da demanda.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 125/141).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Consoante relatado na peça exordial, o autor
ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do
débito apurado por meio de auto de infração lavrado em decorrência de
supostas irregularidades no aparelho medidor de consumo instalado em sua
residência.
Com efeito, como bem pontuado pelo requerente,
não pode prevalecer a cobrança efetuada pela concessionária, da maneira
verificada nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, consubstanciando em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação do regime protetivo.
Reputada
a
condição
de
fornecedora
à
concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do risco do
negócio, às normas protetivas consubstanciada no microssistema de defesa do
consumidor.
Por outro lado, enquadra-se o autor no conceito
de consumidor, vez que é destinatária final do serviço.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica deste no
tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização praticados pela
concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por
preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora
pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, o qual realmente
veio a se concretizar.
Evidente a violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Neste sentido, tem-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação declaratória de inexigibilidade de débito Ameaça de
suspensão do fornecimento de eletricidade pela ré após apuração de
violação do medidor de consumo, com lavratura de Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) Inexistência de demonstração inequívoca, pela ré, de
que de fato houve fraude, sendo o TOI prova unilateral
Ausência de
perícia judicial Impossibilidade de corte no fornecimento de eletricidade e
da cobrança do montante pretendido pela concessionária Necessidade de
manutenção no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
procedência, com condenação da requerida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 800,00 - Cabimento da majoração
pretendida pelo demandante, para um montante que se encontre de acordo
com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC Sentença monocrática mantida,
no essencial
Recurso da Concessionária/ré improvido e provido
parcialmente o do autor, nos termos mencionados. (Apelação no
1011330-56.2015.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 14.03.2017)
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJSP, Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson,
22a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Para a admissão de cobrança de valores
advindos de constatação de fraude no consumo de energia elétrica faz-se
primeiramente
necessária
a
instauração
do
devido
procedimento,
possibilitando ao consumidor exercer o seu direito de defesa.
Ademais, deve ser preservado o medidor de
energia e o cenário fraudulento a fim de se possibilitar a realização de perícia
no momento da instrução probatória, o que não se verificou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compete à concessionária investigar a prática de
irregularidades e tomar as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo que,
afinal, atinge toda a coletividade. Porém não pode atuar fora dos limites legais,
coagindo o consumidor a cumprir suas decisões, sem a plena certeza da
autoria da irregularidade.
Indevida a cobrança que se baseia unicamente
nestes Termos de Ocorrência, porquanto efetuada de modo aleatório e
desacompanhada de comprovação hábil a justificar a diferença de consumo
exigida.
Imperiosa, assim, a declaração da inexigibilidade
do débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada
com base em tal pendência.
O TOI, como lavrado, não pode consubstanciar,
por si só, título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas
esferas cível e penal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno dos direitos constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a despeito das alegações trazidas pela
ré, não se admite que o fornecimento de energia elétrica seja interrompido em
razão de débitos pretéritos apurados com base em suposta irregularidade na
medição de consumo, não sendo válida qualquer disposição contratual que
garanta a possibilidade de corte da energia elétrica em decorrência do
inadimplemento dos valores ali contidos.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte acórdão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
COM
BASE
NOS
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte
de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão
de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp.
1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp.
1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011;
AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os
danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível
a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio
nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais
foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável,
igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio
jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
desprovido. (AgRg no AREsp no 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016 sublinhou-se)
Tal comportamento demonstra evidente falha no
serviço prestado, nos termos dispostos pelo art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto é dever do fornecedor zelar pela legitimidade e
legalidade de seus procedimentos de cobrança, adotando todas as medidas
cabíveis para verificar a exigibilidade dos débitos cobrados antes de proceder
a medidas que possam acarretar em danos ao consumidor, primando pelos
princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.
Portanto, ao realizar cortes no fornecimento de
energia com base em débito que deveria saber inexigível, revela-se
manifestamente defeituoso o serviço prestado pela ré, devendo esta responder
pelos danos causados.
Quanto à necessidade de comprovação do abalo
moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria conduta
lesiva, sendo presumido e aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, pp. 202/204)
Tendo em vista a importância indubitável do
serviço de fornecimento de energia na rotina da atual sociedade, entendo que
a privação sofrida pela autora ultrapassa o mero dissabor.
Deve ser sopesada, ainda, a situação de angústia
advinda da cobrança de dívida em valor considerável, sob ameaça de corte do
abastecimento, que faz surgir insegurança naquele que preza ao longo da vida
pelo adimplemento de suas obrigações.
A lesão subjetiva, deste modo, é consequência
inexorável, estando configurado o dano e o dever legal de indenizá-lo, nos
termos do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Resta, por fim, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Assim, com base no acima exposto e na
documentação acostadas aos autos, reputo adequado para sanar a presente
lide o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional ao abalo
sofrido e condizente com as diretivas acima expostas.
Tal valor deverá ser atualizado a partir da
publicação do presente acórdão, de acordo com a Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês,
contados a partir da citação, em consonância com a regra expressa pelos arts.
405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, vez que se trata de
responsabilidade contratual.
Em razão da sucumbência, deverá a apelada
arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, os
quais, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para: (i)
declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial; (ii) condenar a apelada ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor este atualizado na
forma valor este que deverá ser atualizado de acordo com a Tabela Prática
deste Tribunal de Justiça a partir da data da publicação do presente acórdão,
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação;
e (iii) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, majorados para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49330
Apelação Cível no 1005336-19.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: João Batista Primo Junior
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Ouso
divergir
da
douta
maioria e o faço calcado nos seguintes fundamentos.
Cuida-se de ação de obrigação
de fazer, com pedido de reparação moral, movida por João Batista
Primo Júnior contra Companhia Paulista de Força e Luz CPFL,
sustentando o primeiro nomeada que a requerida lhe autuou
administrativamente ( TOI – termo de ocorrência de irregularidade
) sob a alegação de que teria fraudado o medidor de energia
instalado em sua residência. Defende ausência de qualquer
irregularidade ou alteração no relógio medidor, ressaltando ser
irregular a interrupção do serviço, que reflete serviço essencial.
Busca a procedência da ação, com o restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, além de indenização moral.
Atribuiu à causa o valor de R$ 23.299,80 ( vinte e três mil,
duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.
Deferidas ao autor as benesses
da justiça gratuita ( folha 37, item 01o ).
A respeitável sentença de folhas
106 usque 109, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da
sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, recorre o autor
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 112/122 ). Reconhece
ter recebido em sua residência a visita de prepostos da
demandada, que foram recebidos por sua esposa e lavraram o TOI
que indica a existência de fraude no relógio medidor. Todavia,
aduz que não ocorreu nenhuma manipulação, de forma que
indevida a cobrança lançada em seu nome. Ainda, defende que
mesmo que reconhecida dívida, irregular o corte do fornecimento
de energia elétrica, serviço essencial. Requer o acolhimento seu
apelo.
Recurso
tempestivo,
sem
preparo por litigar o autor sob os auspícios da justiça gratuita (
folha 37 ), regularmente processado e oportunamente respondido (
folhas 125/141 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
O
apelo
merece
parcial
guarida.
Cuida-se de ação declaratória
de obrigação de fazer com pedido de indenização moral
envolvendo suposta fraude de consumo de energia elétrica por
adulteração do equipamento de medição pela unidade de
titularidade da autora.
De
um
lado,
afirma
o
consumidor ser irregular a postura adotada pela concessionária
requerida, que lançou cobrança em seu nome e interrompeu o
fornecimento de energia elétrica em sua residência, pois jamais
adulterou a unidade medidora ou permitiu que alguém o fizesse.
Enquanto que, de seu turno, a fornecedora sustenta que a fraude
está comprovada de forma suficiente, pois a unidade medidora foi
inspecionada por seus técnicos em 21 de setembro de 2019, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhamento de preposta do autor ( sua esposa ) , que
inclusive
autorizou
o
procedimento.
Foram
constatadas
adulterações e manipulações nos mecanismos internos do relógio
medidor, o que ensejou sua troca ( documento de folhas 83/35 e 43
).
A
ação
foi
julgada
improcedente, ( folhas 106/109 ).
Em que pese o entendimento
adotado em primeiro grau, o inconformismo manifestado pelo
autor merece parcial acolhimento.
Incontroverso dos autos o fato
de que técnicos da demandada estiveram na unidade consumidora
da autora, e lá, depois das verificações costumeiras, constataram
fraude no relógio medidor de fornecimento de energia elétrica
instalado em sua unidade consumidora, registrado Termo de
Ocorrência e Inspeção ( TOI – documento de folhas 32/35 ).
E não há dúvida quanto a
lisura da conduta dos prepostos da concessionária, como também
o TOI é conduta absolutamente legal, respaldado em Resolução,
que, por sua vez, esta calcada em legislação específica de
reconhecida constitucionalidade.
O
procedimento
pela
concessionária é revestido de legalidade, dai porque se tem como
legal o TOI e a existência de saldo favorável a ser apurado e
exigido em via própria.
A questão que sobreleva é
aquele atinente a legalidade do corte no fornecimento de energia
elétrica por dívida pretérita, como ocorre na hipótese. E decisões
recentes e reiteradas desta Corte de Justiça são no sentido de ser
ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica por dívida
pretérita.
Posto isto, sobre essa questão
com a profundidade que o caso requer, destaca-se que uma visão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucional da questão obriga o Julgador a refletir a respeito
das agências reguladoras no ordenamento jurídico brasileiro.
E o ponto inicial está na
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 174, que criou as
agências reguladoras onde o Estado lhes denega a missão de
serem agentes reguladores e normativos da atividade econômica.
É incontroverso, pois, o fato de
que a regulação estatal se dá por instrumentos normativos, em
função dos princípios constitucionais da legalidade e do devido
desempenho das atividades econômicas.
No Direito Brasileiro coube
preferencialmente às agências de regulação o exercício de função
reguladora, sendo ainda tarefa da Constituição Federal e das leis
de criação destes órgãos delinear as funções que permitem
construir um conceito da mencionada competência estatal.
Assim,
nesse
sentido,
a
normatização possui expressa previsão no artigo 174 da Carta
Magna vigente e significa a edição de normas jurídicas tendentes
ao regramento da conduta dos agentes econômicos participantes
de um setor da economia que esteja regulado.
E, no plano legal, um exemplo
de deferimento de competência normativa, que se encaixa a
hipótese vertente, se vê no artigo 3o, inciso I, da Lei no. 9.427/96,
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e
disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia
elétrica.
O referido diploma legal ( Lei
no. 9.427/96 ) concedeu a essa agência o poder de “ implementar
as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da
energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos,
expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento
das normas estabelecidas pela Lei no. 9.074/95 ( art. 3o, I ), bem
como o de “ regular o serviço concedido, permitido e autorizado e
fiscalizar permanentemente sua prestação “ ( artigo 3o, inciso XIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
).
E, como ensina a doutrina a
respeito do assunto aqui ventilado, as agências reguladoras
exercem mesma função regulamentadora, isto é, estabelecem
disciplina, de caráter complementar, com observância dos
parâmetros existentes na lei que lhes transferiu aquela função.
O poder normativo técnico
indica que essas autarquias recebem das respectivas leis
delegação para editar normas técnicas complementares de caráter
geral, retratando poder regulamentar mais amplo, tais normas se
introduzem no ordenamento jurídico como direito novo.
Desse modo, é certo concluir
que por autorização das respectivas leis, as agências reguladoras,
em especial a ANEEL, exercem função regulamentadora, tendo
por escopo estabelecer, em caráter geral, abstrato e impessoal, “
in casu “, relativos à prestação de serviços públicos.
Tudo isso para dizer que a lei
específica que trata do assunto em comento, a de no. 9.427/96, que
instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
conferiu a esta poderes para regular e fiscalizar, dentre outras, a
“ comercialização “ de energia elétrica ( artigo 2o ); e,
simplesmente o fez através da Resolução no. 456, de 29 de
novembro de 2.000.
E, seguindo o argumento de
que a Agência reguladora, através da Resolução, pode disciplinar
e estabelecer regras tanto para o fornecimento como o modo de se
evitar procedimento irregular por parte do consumidor desleal,
que através do artigo 72 da indigitada Resolução, prevê que
verificada a ocorrência de qualquer irregularidade que não lhe
seja atribuível e que tenha provocado faturamento menor que o
devido, ou quando não houver qualquer faturamento, a
concessionária poderá adotar as seguintes providências: I -
emitir o “ Termo de Ocorrência de Irregularidade “, em
formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro da irregularidade, tais como: omissis; II – promover a
perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado,
quando requerida pelo consumidor; III – omissis; IV – omissis.
Já o parágrafo 4o, por sua vez,
anota que “ no caso referido no inciso II, quando não for possível
a verificação no local da unidade consumidora, a concessionária
deverá acondicionar o medidor e/ou demais equipamentos de
medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
e encaminhar ao órgão responsável pela perícia “.
Nota-se, pois, que o inciso II e
o parágrafo 4o, exigem, respectivamente, perícia técnica e retirada
do medidor, só acontecendo quando expressamente requerida a
perícia técnica pelo consumidor.
Esta clara a ideia de que o “
Termo de Ocorrência de Irregularidade “ possui presunção de
veracidade.
E, ainda sobre tão interessante
tema que reclama aprofundado estudo, até porque a solução
interessa a uns cem números de consumidores, em relação a
autoria da irregularidade, não se pode olvidar que é dever do
usuário zelar pela regularidade do medidor da unidade
consumidora, consoante regra estampada nos artigos 102 e 105 e
o parágrafo único do artigo 105, da Resolução ANEEL no.
456/00.
É indisputável o argumento de
que os Termos de Ocorrência de Irregularidades - TOI são
unilaterais: através deles se verifica fraude ou irregularidade, que
não seria denunciada pelo usuário ou por aquele que delas se
aproveita; isto é, o beneficiário da fraude ou irregularidade nunca
participaria de ato administrativo que o denunciasse, ou, em
outras palavras, certamente não faria prova contra si.
A prática nos tem mostrado que
não é recomendável impugnar toda e qualquer fiscalização
tendente a apurar irregularidades ou fraudes, sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as medidas são unilaterais. Há que se entender que na sua
grande maioria os autos de infração, termos de ocorrência de
irregularidade, autuações administrativas e outras que tais serão
sempre unilaterais, porquanto surpreendem em flagrante conduta
ilícita do administrado.
É
o
que
acontece
na
fiscalização do tributo ICMS, verbia gratia, onde os fiscais
ingressam em determinado estabelecimento comercial, e, lá,
munidos de poderes que a lei lhe confere, dentre eles o de polícia
onde é possível a verificação da legalidade da arrecadação do
tributo mencionado, apuram eventuais fraudes e formalizam esse
ato através de termo circunstanciado, válido até prova em
contrário, como acontece na hipótese dos autos.
E, seguindo esse raciocínio,
não perdem aquelas condutas a validade jurídica, sob o simples
argumento de que o usuário ou administrado não participou do
ato, mesmo porque se trata de exercício de poder de polícia da
Concessionária, ínsito e decorrente do serviço público delegado.
Conseqüência disso, é que
aquele que subtrai energia, ou então, água, telefone etc., este
últimos tão somente como exemplo, pratica fraude a medidores de
consumo sempre o faz na surdina, à revelia da concessionária, e,
certamente, não se acusará.
Assim,
a
atividade
da
Concessionária é carregada do elemento surpresa e a autuação
em flagrante, sem a participação do usuário, exatamente para
surpreender as irregularidades que causam enorme prejuízo à
coletividade, como sonegação de tarifa ao serviço público
delegado.
Diante de tais circunstâncias, a
atividade fiscalizadora da Concessionária goza de presunção de
legitimidade e legalidade administrativas, decorrendo das
prerrogativas do regime administrativo do serviço público
delegado, consistindo verdadeiro poder de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, mais precisamente, caso
haja abuso por parte da Concessionária, a legislação não deixa
desamparado o consumidor, ou melhor, qualquer consumidor,
assim entendendo, através da via do mandado de segurança, nos
moldes da legislação regente ( Constituição Federal, artigo 5o,
inciso LXIX, e artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no. 1.533/51 ), pode
buscar amparo do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos.
De certa maneira, tratando-se
de constatação de ato ilícito e sua repressão em decorrência do
interesse público do serviço delegado cabe ao consumidor
demonstrar abuso ou irregularidade por parte da Concessionária,
não o inverso.
E, para o caso, a inversão do
ônus da prova inserta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor em favor do consumidor só acontece se
houver verossimilhança.
Assim,
se
o
consumidor
assevera que não praticou a fraude, incumbia a ele provar o fato
constitutivo de seu direito ( artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil ), isto é, a demonstração de que não houve fraude,
ou, se houve, não foi ele quem a praticou.
E, na hipótese em exame, não
juntou o demandante prova mínima a respeito desse fato.
Então,
em
casos
de
irregularidades verificadas, essa verossimilhança desaparece e
não autoriza a aplicação do instituto, máxime quando na hipótese,
determinada a realização da prova pericial, o consumidor ou
consumidores não se interessam pela sua realização, não
franqueando ao vistor o devido acesso ao relógio medidor
substituído.
O principio da presunção da
inocência ( artigo 5o, inciso LVII, da atual Carta Magna ) dispõe
que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. Esta regra não se aplica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos de autuações, autos de infração e Termos de Ocorrência de
Irregularidade ( TOI ), dada a limitação do dispositivo
constitucional, processual penal, e levando em conta também que
a atividade administrativa no exercício do poder de polícia
decorrente do serviço delegado goza de presunção de legalidade e
regularidade.
Não
acontece
violação
ao
princípio constitucional do contraditório que se opera na via
administrativa caso entenda o interessado ( consumidor ), com
viabilidade de recurso administrativo pelo autuado em 10 ( dez )
dias a contar da autuação, na forma que prevêem os artigo 78 e
parágrafos da Resolução da ANEEL no. 456/00, inclusive com a
possibilidade de requerimento de perícia administrativa em seu
favor ( inciso II, do artigo 72, da dita Resolução ), com a redação
dada pela Resolução ANEEL no. 090/01. Portanto, basta a mera
oportunidade de recurso ao consumidor ainda que não manejado,
para que fique descaracterizada eventual violação ao artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal em vigor.
E, se tal não bastasse, sem
medo de incidir em erro, a grande maioria dos cidadãos
brasileiros, honesta e cumpridora de seus deveres cívicos e
respeito às leis, não ousaria fraudar o medidor de consumo de
energia elétrica, comum exatamente àquele que não só rompe o
lacre do medidor de energia elétrica como também causa prejuízo
aos demais consumidores, seja subtraindo bens de serviço seja
executando condutas indevidas no sentido de obter vantagem
ilícita em proveito próprio.
Ademais
disso,
fraudar
o
medidor de energia elétrica além de gerar problemas econômicos
sérios para a Concessionária fornecedora, redunda, inclusive e
principalmente, prejuízo irreparável aos demais consumidores
que, ao final das contas, acabam pagando pelos maus pagadores,
quando, na concepção da planilha de custos ao final de cada
período ( anual ), são incluídos os eventuais prejuízos suportados
pela Concessionária em casos que tais.
O “ Termo de Ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irregularidade – TOI “ é instrumento hábil para determinar
possível fraude do relógio medidor, vez que autorizado através
Resolução da ANEEL no. 456/00, que, em seu artigo 72, permite
no caso de constatação da ocorrência de qualquer procedimento
irregular, que não seja de sua responsabilidade, possa tomar as
providências necessárias para sanar o problema, onde se inclui o
corte do consumo.
Em
suma:
a
conduta
da
Concessionária de energia elétrica é absolutamente legal no que
toca a inspeção por meio de seus técnicos no relógio medidor de
energia elétrica instalado na residência do autor, o que inviabiliza
o acolhimento do pleito referente a declaração de indenização
moral, vez que regular a cobrança lançada pela requerida em
nome do auto em decorrência da adulteração do relógio medidor.
Todavia, parcial provimento
merece o apelo, pois irregular a interrupção do serviço em
decorrência de dívida pretérita. Por consequência lógica, julga-se
parcialmente procedente a demanda, apenas para determinar o
pronto restabelecimento do serviço e fornecimento de energia
elétrica na residência do autor, mantida quando ao mais incólume
a respeitável sentença proferida.
Em virtude da sucumbência,
recíproca, devem as custas e despesas processuais serem divididas
em partes iguais, devendo ainda ambas as partes arcar com o
pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$
1.000,00 ( mil reais ), observada a baixa complexidade da
hipótese, vedada a compensação de tais valores ( artigo 85,
parágrafo 14, do Código de Processo Civil ).
Ante o exposto, pelo meu voto
dava parcial provimento ao recurso do autor, com observação no
que toca à impossibilidade de interrupção no serviço de
fornecimento de corte de energia por dívida pretérita, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
1397FF58
13
22
Declarações
de Votos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
13C00436
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005336-19.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.